Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009769-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (IMPETRANTE), TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - CPF: 938.246.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), G. M. S. - CPF: 077.870.351-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR - CPF: 967.068.481-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (COATOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
cível impetrado contra decisão que decretou a prisão civil em execução de alimentos provisórios, em razão do inadimplemento das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento, no qual se alega impossibilidade financeira, desemprego superveniente, adimplemento parcial da obrigação e desproporcionalidade da medida coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal no decreto de prisão civil por dívida alimentar diante da alegação de impossibilidade financeira do devedor e do cumprimento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
possui cognição limitada e não admite dilação probatória para aprofundamento da análise da capacidade econômica do devedor.

4.
A execução de alimentos referente às
3 (
três
)
parcelas anteriores ao ajuizamento autoriza a adoção do rito coercitivo com possibilidade de prisão civil.

5.
A alegação de impossibilidade financeira exige prova robusta e inequívoca, incumbindo ao devedor demonstrá-la.

6.
Elementos probatórios evidenciam padrão financeiro incompatível com a alegada hipossuficiência, incluindo
faturas elevadas de cartão de crédito e movimentações financeiras expressivas.

7.
A mera alegação de desemprego ou redução de renda, desacompanhada de prova suficiente, não afasta a presunção de inadimplemento voluntário e inescusável.

8.
O
habeas corpus
não é via adequada para rediscutir o valor da obrigação alimentar ou eventual excesso de execução.

9.
A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva e encontra respaldo na jurisprudência consolidada e na súmula aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A alegação de impossibilidade financeira do devedor de alimentos exige prova inequívoca, não sendo suficiente a mera afirmação desacompanhada de elementos robustos. 2. O habeas corpus não admite dilação probatória para aferição da capacidade econômica do alimentante. 3. A existência de indícios de padrão financeiro elevado afasta a tese de impossibilidade absoluta de adimplemento. 4. É legítima a prisão civil do devedor em relação às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução alimentar
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, §7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 820.259/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
05/02/2024; STJ, Súmula 309.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
cível, com pedido de liminar, impetrado pelo douto advogado Getulio Antonio de Oliveira Junior, com fundamento no art. 5o, incisos LXVII e LXVIII, da Constituição Federal, em favor de
MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR
, contra suposto ato coator atribuído ao JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, nos autos da
Ação de Execução de Alimentos Provisórios
n. 1002676-84.2026.8.11.0041, a qual culminou na expedição de mandado de prisão civil do paciente, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar.

Na inicial do
writ
, a impetração sustenta, em síntese, que o paciente figura como requerido em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, guarda e partilha, no âmbito da qual foram fixados alimentos provisórios no valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo, acrescidos de despesas escolares e plano de saúde da menor.

Alega que, não obstante a fixação da obrigação, o paciente experimentou significativa alteração em sua condição financeira, tendo deixado de exercer atividade empresarial e passado a perceber remuneração inferior como empregado, com remuneração mensal líquida aproximada de R$ 3.026,15 (três mil, vinte e seis reais e quinze centavos), vindo posteriormente a ficar desempregado, circunstâncias que comprometeriam sua capacidade de adimplemento integral da obrigação alimentar.

Afirma que houve o cumprimento parcial da obrigação alimentar, bem como a apresentação de justificativa nos autos originários, inclusive com pedido de readequação do encargo, ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Sustenta que, apesar dessas circunstâncias, foi ajuizada execução de alimentos provisórios visando à cobrança do débito no valor de R$ 4.749,11 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), correspondente às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro de 2026, tendo sido decretada a prisão civil do paciente.

Defende que a medida extrema se revela desproporcional, diante da alegada impossibilidade financeira do paciente e do adimplemento parcial da obrigação, inexistindo inadimplemento voluntário e inescusável apto a justificar a constrição da liberdade.

Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para revogar o decreto prisional, com eventual readequação do valor da obrigação ou autorização de parcelamento do débito.

O pedido liminar para suspensão dos efeitos da decisão prisional foi indeferido (Id. 351781381).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (Id. 352749388).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, é pela denegação da ordem (Id. 354411851).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
cível impetrado por Getulio Antonio de Oliveira Junior, em favor de
MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR
, contra ato do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, consubstanciado na decisão que decretou a prisão civil do paciente nos autos da
execução de alimentos provisórios
n. 1002676-84.2026.8.11.0041.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal no decreto prisional, à luz das alegações de impossibilidade financeira, adimplemento parcial da obrigação e desproporcionalidade da medida extrema.

De início, cumpre registrar que o
habeas corpus
, embora cabível para controle de legalidade da prisão civil por dívida alimentar, possui cognição estrita, não comportando incursão aprofundada em matéria fático-probatória, notadamente quando dependente de dilação probatória incompatível com a via eleita.

No caso vertente, é incontroverso que o paciente se encontra sujeito ao pagamento de alimentos provisórios fixados judicialmente (Id. 351429860), em valor correspondente a um salário-mínimo, acrescido de despesas escolares e plano de saúde, obrigação que decorre diretamente do dever legal de sustento da prole.

A execução foi regularmente ajuizada para cobrança das três últimas parcelas anteriores ao seu ajuizamento, no montante de R$ 4.749,11 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos), circunstância que legitima, em tese, a adoção do rito coercitivo previsto no art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil.

A impetração, contudo, sustenta a impossibilidade de adimplemento, fundada em alegada alteração da capacidade econômica do paciente, notadamente em razão de desemprego superveniente e redução de renda.

Todavia, em que pese nesta via estreita não seja possível a ampla dilação probatória, procedo à análise dos elementos constantes dos autos não autoriza o acolhimento de tal tese.

Com efeito, o paciente se limita a apresentar elementos unilaterais acerca de sua renda atual, sem, contudo, demonstrar de forma cabal a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da natureza excepcional da medida pretendida.

Ao revés, os elementos probatórios constantes dos autos indicam cenário diverso, revelando padrão financeiro incompatível com a alegada hipossuficiência.

Os demonstrativos de cartão de crédito acostados aos autos revelam padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, evidenciado por faturas que alcançam os montantes de R$ 77.295,39 (setenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) e R$ 181.255,64 (cento e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) (Id. 351429865), além de despesas individualizadas de elevado valor, como lançamentos de R$ 6.447,01 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e um centavo), R$ 5.003,09 (cinco mil, três reais e nove centavos) e R$ 4.167,79 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) (Id. 351429865), circunstâncias que infirmam a alegação de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação alimentar.

Não bastasse, há nos autos indicativos de movimentação financeira expressiva, com registro de recebimentos que alcançam cifras elevadas, inclusive valores que chegam a R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), e outras transferências realizadas para sua própria titularidade (Id. 351429870), o que reforça a conclusão de que a capacidade econômica do paciente não se coaduna com a narrativa de impossibilidade absoluta.

Outrossim, os documentos relativos às despesas assumidas pelo paciente, notadamente aquelas vinculadas à manutenção de padrão de vida anterior, como gastos educacionais e encargos diversos, corroboram a percepção de que a incapacidade alegada não se mostra comprovada de forma inequívoca.

Cumpre destacar que a mera alegação de redução de renda ou desemprego, desacompanhada de prova robusta de impossibilidade absoluta, não se presta a afastar a presunção de voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento, sobretudo quando confrontada com elementos que evidenciam capacidade financeira relevante.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a hipossuficiência econômica alegada, por si só, não obsta o decreto prisional, sendo incabível a dilação probatória em sede de
habeas corpus
para aferir a real capacidade financeira do devedor:

“
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ - PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. 1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula n. 309/STJ, como no caso dos autos. 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘as alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos’, razão pela qual ‘o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos’.
3. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante, por demandar dilação probatória. 4. Ordem denegada
.” (STJ, HC 820.259/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 05/02/2024).

Com efeito, a via eleita também não se presta para revisitar os valores exigidos ou recalcular o débito exequendo, pois tal análise depende da instrução do feito originário. Eventual excesso de execução deve ser alegado mediante impugnação própria nos autos do cumprimento de sentença, e não por meio desta ação mandamental.

Nesse ponto, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 354411851) é categórico ao apontar a ausência de demonstração inequívoca de impossibilidade financeira, a inadequação da via eleita para rediscussão do
quantum devido
e a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão civil, opinando, ao final, pela denegação da ordem.

Destarte, a prisão civil decretada no caso vertente não se revela ilegal, encontrando amparo, inclusive, no entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo
.”

Registre-se, por oportuno, que a prisão civil por dívida alimentar não ostenta caráter punitivo, mas coercitivo, destinando-se a assegurar a efetividade do direito fundamental à alimentação, sobretudo quando se trata de credor menor, cuja necessidade é presumida.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou prova inequívoca de impossibilidade absoluta de adimplemento, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se incólume a decisão que decretou a prisão civil do paciente MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR, nos autos da execução de alimentos provisórios n. 1002676-84.2026.8.11.0041.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026